Tribunal: TJMT
Processo: 1030306-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030306-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), NILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 395.724.711-04 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS ROBERTO MANGANOTE - CPF: 540.026.489-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030306-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILTON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO, FABIANO DALLOCA DE PAULA, DANIEL ERMELINDO NERI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – REGIME FECHADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO COM O ENCARCERAMENTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado
” (TJ/MT, N.U 1006909-58.2023.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030306-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILTON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO, FABIANO DALLOCA DE PAULA, DANIEL ERMELINDO NERI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Nilton Pereira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em razão do indeferimento da substituição do cárcere por prisão domiciliar, na ação penal n.
0001754-65.2012.8.11.0004.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o réu foi processado e condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, nos termos da exordial acusatória, para cumprimento de pena em regime inicialmente fechado
” (sic)
(CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II)
; 2) “
em razão da idade do apenado, já com 66 (sessenta e seis) anos e seu quadro clínico grave, requestou-se ao juízo de 1º grau a concessão da prisão domiciliar para início de cumprimento de pena, pedido o qual for negado mantendo-se o decreto prisional
” (sic); 3) “
o
paciente é portador de
doenças graves
, como
hipertensão arterial, hérnia disco lombar, osteocondrose, hiperuricemia, depressão grave, diabetes mellitus
, vide documentos comprobatórios acostados
” (sic); 4) “
em novo relatório médico realizado há pouco, restou devidamente atestado que
Nilton Pereira da Silva
foi acometido de uma nova doença, a saber:
doença de Parkinson
, associado ao quando de radiculopatia lombar por hérnia discal lombar
” (sic) 5)
“
vale ressaltar que a unidade prisional não tem condições de prestar os tratamentos necessários para a sua saúde
” (sic); 6 ) “
não há alternativa, senão a concessão da
prisão domiciliar
a
NILTON PEREIRA DA SILVA
, conforme prevê a Lei de Execução Penal em seu artigo 117”
(sic)
(Id. 195412754 - pág. 1-14).

A liminar foi indeferida (Id.
196130699 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 196450186 - pág. 3-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 200770672 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030306-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente apresenta condenação definitiva de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II)
.

Na origem, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido mediante os seguintes fundamentos:

Trata-se de pedido de substituição da prisão definitiva por prisão domiciliar formulado pelo reeducando Nilton Pereira da Silva, através de advogado constituído, ao argumento que o mesmo possui doença grave e o estabelecimento penal não tem estrutura para atendê-lo (ID. 116444548).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da pretensão defensiva (ID. 118822969).

Vieram os autos conclusos.

Verifico, inicialmente que o reeducando foi condenado a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pela redação literal do art. 117, da LEP, a prisão domiciliar em sede de execução penal definitiva não se aplica a reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.

Todavia, existem precedentes que permitem sua aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcionalíssimo.

De outro norte, o art. 117, da LEP, não prevê possibilidade de prisão domiciliar em razão de “o estabelecimento prisional não ter estrutura” para atender o reeducando.

Ainda que fosse o caso de aplicar analogicamente as disposições do art. 318, do CPP, seria incabível a domiciliar no caso em testilha, eis que a concessão de prisão domiciliar na hipótese de doença exige que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

O parágrafo único do aludido dispositivo, por sua vez, exige a apresentação, pela parte, de prova idônea dos requisitos.

Embora a defesa tenha alegado que na unidade prisional não possui estrutura para receber o reeducando e que o mesmo possui doença grave, não há elemento idôneo indicando a impossibilidade de realização do tratamento no interior da unidade prisional.

Insta salientar que o reeducando sequer iniciou o cumprimento da pena em regime fechado.

Com estas considerações, por não estarem presentes nenhuma hipotese do art. 117, da LEP, acompanho o parecer ministerial e
indefiro
o pleito de prisão domiciliar manejado pela defesa
(Id.
195951186 - Pág. 25-26).

O pedido de reconsideração também foi indeferido,
verbis:

Em ID. 118970061, foi proferida decisão afastando o pedido de concessão de prisão domiciliar, pelos seguintes fundamentos:

"(...) Verifico, inicialmente que o reeducando foi condenado a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pela redação literal do art. 117, da LEP, a prisão domiciliar em sede de execução penal definitiva não se aplica a reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.

Todavia, existem precedentes que permitem sua aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcionalíssimo.

De outro norte, o art. 117, da LEP, não prevê possibilidade de prisão domiciliar em razão de “o estabelecimento prisional não ter estrutura” para atender o reeducando.

Ainda que fosse o caso de aplicar analogicamente as disposições do art. 318, do CPP, seria incabível a domiciliar no caso em testilha, eis que a concessão de prisão domiciliar na hipótese de doença exige que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

O parágrafo único do aludido dispositivo, por sua vez, exige a apresentação, pela parte, de prova idônea dos requisitos.

Embora a defesa tenha alegado que na unidade prisional não possui estrutura para receber o reeducando e que o mesmo possui doença grave, não há elemento idôneo indicando a impossibilidade de realização do tratamento no interior da unidade prisional.

Insta salientar que o reeducando sequer iniciou o cumprimento da pena em regime fechado.

Com estas considerações, por não estarem presentes nenhuma hipotese do art. 117, da LEP, acompanho o parecer ministerial e
indefiro
o pleito de prisão domiciliar manejado pela defesa. (...)"

Logo, vê-se que o pedido já foi analisado em decisão anterior, e, após esta, a defesa não trouxe em seu pleito nenhum fato novo capaz de alterar a convicção acerca do cumprimento da pena em estabelecimento prisional
.

À propósito a prisão domiciliar em casos de condenação definitiva em regime fechado é condicionada a impossibilidade absoluta do Estado de oferecer tratamento na unidade prisional, sendo que no caso em tela sequer o réu se encontra recluso para que passe por avaliação do médico da unidade para que verifique a possibilidade de oferecimento ou não de tratamento no interior da unidade prisional.

Com essas razões, por restarem ausentes as hipóteses do art. 117, da LEP e por não ter ocorrido alteração na situação fática após a decisão de ID. 118970061, acompanho o parecer ministerial e
indefiro
o pedido de reconsideração do pleito de concessão da prisão domiciliar
(Id.
195951186 - Pág. 44-46).

Consoante entendimento sedimentado, em se tratando de condenação definitiva no regime fechado, admite-se a prisão domiciliar quando demonstrado que o reeducanado encontra-se acometido por extrema debilidade e que a unidade prisional não tem condições de lhe propiciar o tratamento médico necessário.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

[...] Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.974/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Apesar de a documentação que instrui o
writ
demonstrar que o paciente é portador de “
hipertensão, hérnia de disco lombar, gota, depressão e diabetes”,
que fez uso regular de medicamentos, e que em 27-6-2023
“foi diagnosticado com doença de Parkinson
” (Id.
195946699 - pág. 1 a 195950155 - pág. 1),
não há provas de que não poderá receber o tratamento adequado intramuros
.

Aliás, como bem ressaltou a autoridade coatora, “
o reeducando sequer iniciou o cumprimento da pena em regime fechado”,
de modo que lhe faltam elementos concretos para invocar a falta de condições da unidade prisional em lhe oferecer o tratamento médico adequado.

Assim sendo, descabe falar em prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA – ART. 117, II, DA LEP – PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”. (STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).
(TJ/MT, N.U 1028176-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado.
(TJ/MT, N.U 1006909-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024